Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704899-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO CRYSTHIAN RODRIGUES GOMES RÉU ESPÓLIO DE: JOAQUIM RODRIGUES DA FONSECA, ELZA BENICIO DA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA RODRIGUES GOMES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROGÉRIO CRYSTHIAN RODRIGUES GOMES contra a decisão de ID 221676750 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por Elza Benício da Fonseca e Joaquim Rodrigues da Fonseca, que indeferiu o pedido de antecipação de quinhão hereditário. Afirma, em suma, que não há controvérsia acerca do quinhão hereditário; que o valor é destinado à moradia; que a antecipação do valor é necessária para garantir o ingresso em sua residência. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, com o deferimento da antecipação de seu quinhão hereditário, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 68672424, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante efetuou o recolhimento do preparo. Brevemente relatados, decido. Em razão do recolhimento do preparo, julgo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de antecipar o quinhão de herdeiro. O artigo 1.791, parágrafo único, do Código Civil disciplina que até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Ou seja, até a partilha dos bens, subsiste a unidade da herança, somente se admitindo a antecipação se comprovada situação excepcional, caracterizada pela “justa causa, o perigo da demora e a inexistência de prejuízo às partes interessadas” (Acórdão 1903730, 0708366-78.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024). Na hipótese, a parte agravante alega, genericamente, que a antecipação é necessária para assegurar sua moradia. Contudo, não há comprovação documental idônea de situação urgente, tampouco da impossibilidade de custear suas despesas por outros meios. Por outro lado, não há elementos suficientes para concluir qual o acervo de cada um dos herdeiros, a permitir a antecipação do valor. Conforme elucidativo precedente desta Corte, “enquanto não houver partilha dos bens, o cessionário detém apenas expectativa de direito, que só se irá concretizar de forma efetiva após as especificações dos quinhões destinados aos herdeiros cedentes. A antecipação do quinhão hereditário tem caráter excepcional, admitida quando comprovada a justa causa, além da inexistência de prejuízo às partes interessadas e à Fazenda Pública. Não demonstrada situação excepcional para o adiantamento de quinhão, é incabível a pretensão de adiantamento do quinhão” (Acórdão 1922743, 0713902-70.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Por fim, a medida pleiteada é potencialmente irreversível, na medida em que a própria parte agravante declara que não dispõe de outro valor para custear sua moradia. Ou seja, na hipótese de levantamento imediato, não possuiria recursos para ressarcir o espólio, acaso seu quinhão seja superior ao dos demais herdeiros. Portanto, não restam verificados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora